Tribunal: TJES
Processo: 0014210-20.2021.8.08.0035
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014210-20.2021.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. SERENDIPIDADE. CONEXÃO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O caso dos autos refere-se ao fenômeno, denominado pela doutrina e admitido pela jurisprudência, da serendipidade, ou seja, encontro casual ou fortuito de provas e da possível modificação de competência.

2. A diversidade de datas, de modos de execução e agentes (ainda que parcial) descaracteriza a alegada conexão probatória, apta a determinar a reunião dos processos.

3. Declarada a competência do Juízo Suscitado para processar a ação penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR competente para processar a ação penal 0014210-20.2021.8.08.0035 o JUÍZO SUSCITADO (6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES em face do Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo da ação penal de n. 0014210-20.2021.8.08.0035.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, após juízo de retratação no bojo de recurso em sentido estrito, em razão de que os fatos noticiados na ação penal mencionada guardam relação de conexão com o que está sendo apurado nos autos de n. 0003320-64.2021.8.08.0021, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Guarapari (Juízo Suscitante).

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE, o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que “o mandado de prisão expedido por este Juízo, nos autos de n° 0003320-64.2021.8.08.0021, não influencia na fixação da competência visto que, quando do seu cumprimento, restou evidenciada nova prática delituosa por parte do acusado em outro local, devendo, portanto, serem considerados como dois crimes autônomos, ainda que da mesma natureza.”

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC, foi designado Juízo SUSCITADO (6
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES) para apreciação das questões urgentes, que, inclusive, já prestou informações.

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (Id. 4146779).

A Procuradoria de Justiça opinou pela atribuição de competência para processamento e julgamento da Ação Penal nº. 0014210-20.2021.8.08.0035 a 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Juízo SUSCITADO).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES em face do Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo da ação penal de n. 0014210-20.2021.8.08.0035.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, após juízo de retratação no bojo de recurso em sentido estrito, em razão de que os fatos noticiados na ação penal mencionada guardam relação de conexão com o que está sendo apurado nos autos de n. 0003320-64.2021.8.08.0021, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Guarapari (Juízo Suscitante).

Recebidos os autos pelo JUÍZO SUSCITANTE, o mesmo instaurou o presente conflito de competência, por entender que “o mandado de prisão expedido por este Juízo, nos autos de n° 0003320-64.2021.8.08.0021, não influencia na fixação da competência visto que, quando do seu cumprimento, restou evidenciada nova prática delituosa por parte do acusado em outro local, devendo, portanto, serem considerados como dois crimes autônomos, ainda que da mesma natureza.”

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC, foi designado Juízo SUSCITADO (6
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES) para apreciação das questões urgentes, que, inclusive, já prestou informações (Id. 4146779).

A Procuradoria de Justiça opinou pela atribuição de competência para processamento e julgamento da Ação Penal nº. 0014210-20.2021.8.08.0035 a 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Juízo SUSCITADO).

Pois bem.

O caso dos autos refere-se ao
fenômeno
, denominado pela doutrina e admitido pela jurisprudência,
da serendipidade
, ou seja, encontro casual ou fortuito de provas e da possível modificação de competência.

Nesse sentido: AgRg no RHC n. 154.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Explico.

Tramita perante o JUÍZO SUSCITANTE (1ª Vara Criminal de Guarapari) a ação penal 0003320-64.2021.8.08.0021, relativa a suposta prática de crime de tráfico de drogas pelo réu Nelson Trindade Mattos Júnior.

Ao ser cumprido mandado de prisão expedido naqueles autos, no Município de Vila Velha/ES, foram encontrados, no momento da diligência, outros entorpecentes, razão pela qual foi proposta a ação penal de n. 0014210-20.2021.8.08.0035, distribuída perante o JUÍZO SUSCITADO (6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES).

Diferentemente do que pontuado pelo JUÍZO SUSCITADO, a apreensão de drogas em Municípios diversos e em períodos distintos relacionada ao mesmo réu, não caracteriza, por si só, a hipótese de conexão (probatória).

No caso dos autos, verifico que a descoberta casual de outros entorpecentes não está abarcada no desdobramento natural da diligência prevista,
in casu
, cumprimento de mandado de prisão, considerando as circunstâncias distintas das apreensões.

Na ação penal que corre perante o JUÍZO SUSCITANTE, a apreensão das drogas deu-se em 24 de junho de 2021, no Município de Guarapari, sendo a prática do crime de tráfico de drogas atribuída aos réus Juliano Bermonte Gomes e Nelson Trindade Mattos Júnior.

Por sua vez, na ação penal que tramita perante o JUÍZO SUSCITADO, objeto do presente Conflito de Competência, os fatos ocorreram em 30 de setembro de 2021, no Município de Vila Velha, tendo como réu tão somente Nelson Trindade Mattos Júnior.

Assim, é forçoso concluir que a diversidade de datas, de modos de execução e agentes (ainda que parcial) descaracteriza a alegada conexão probatória, apta a determinar a reunião dos processos.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE LAVRADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A APURAÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PREVENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para a apuração de crimes de homicídio, foram encontradas, de forma fortuita, provas que evidenciaram a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de associação para o tráfico de drogas. 2. O encontro fortuito de objetos de outros delitos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão não tem o condão de estabelecer a automática prevenção do juízo que determinou a medida cautelar, devendo-se, para tanto, ser evidenciada a conexão entre eles. Conexão não demonstrada. Precedentes. 3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado para processar e julgar os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de associação para o tráfico de drogas.

(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 012200712995, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Pelo exposto, CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO competente para processar a ação penal 0014210-20.2021.8.08.0035 o JUÍZO SUSCITADO (6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES).

É como voto.